Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0726208-47.2019.8.07.0000 Impetrante(s) : NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB Paciente(s) : FERNANDO EULLER LUIZ DA SILVA Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO EULLER LUIZ DA SILVA, dessa vez pelo NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB, ao fundamento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao ter, em audiência de custódia, sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, do Código Penal), sem que estejam presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão cautelar. A impetração esclarece que o paciente é acusado de, em companhia de um comparsa, subtrair em proveito de ambos, mediante grave ameaça, o celular de propriedade da vítima e evadir do local. Posteriormente, foram localizados pela vítima e um amigo, que os mantiveram sob vigilância, até a chegada de policiais. O aparelho celular foi restituído ao pai da vítima pelo comparsa que, em seguida, empreendeu fuga. O paciente teria então sido imobilizado e agredido até ser preso em flagrante. Na audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva. Alega-se que no decorrer da prisão do paciente, surgiram novas informações que apontam a ausência de requisito para a manutenção da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti, porque, em depoimento especial, a vítima, que é menor de idade, afirmou que não foi o paciente quem subtraiu o aparelho celular, e sim o segundo indivíduo. Sustenta-se que, além da ausência dos requisitos da prisão cautelar, a medida é desproporcional e desnecessária, e que o decreto prisional não está adequadamente fundamentado, sendo perfeitamente cabível a aplicação de outras medidas cautelares alternativas ao paciente, que é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, e, por essa razão, reúne plenas condições de responder ao processo em liberdade. Registra-se também o excesso de prazo da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, a confirmação da medida. Intimado para esclarecer o objeto do presente habeas corpus, em relação ao anteriormente impetrado pela Defensoria Pública em favor do mesmo paciente (HC n. 0719038-24.2019.8.07.0000), o impetrante peticiona para destacar a questão quanto ao depoimento da vítima, ocorrido posteriormente à impetração do primeiro habeas corpus, onde afirma que não foi o paciente quem subtraiu o aparelho celular. É o relatório. DECIDO. O presente habeas será conhecido apenas em parte. Explico. A despeito dos esclarecimentos prestados pelo impetrante, a questão quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente já foi decidida pela c. 1a Turma Criminal, nos autos do habeas corpus n. 0719038-24.2019.8.07.0000, cuja ementa ficou assim redigida: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática do delito de roubo majorado (concurso de agentes) pelo qual foi denunciado, em circunstâncias indicadoras da periculosidade do acusado, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada. (acórdão n. 1205562) O depoimento especial prestado pela vítima após a impetração do primeiro habeas corpus não é capaz de alterar esse entendimento, como alega a Defesa, pois, naquele ato, não se tratou de eventual reconhecimento da ausência de participação do acusado no crime, ao contrário, consta expressamente a informação de que a vítima reconheceu os dois agentes que participaram da ação criminosa. A vítima descreveu fisicamente os dois rapazes, com detalhes, e então registrou que um deles, o que está foragido, foi quem retirou o aparelho celular de suas mãos, mas, no mesmo ato, afirmou que o outro, o ora paciente, tentou fugir e se esconder, mas que não conseguiu e foi detido. Não há, portanto, qualquer menção à inocência do paciente quanto aos fatos que lhe são imputados. Diante da ausência de nova questão de fato ou de direito, fica inviabilizada, nessa sede, nova análise quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, porque já reconhecida pelo Colegiado, nos termos do acórdão n. 1205562, nos autos do habeas corpus n. 0719038-24.2019.8.07.0000. Nessa parte, portanto, não se conhece da presente ação. Excesso de Prazo No mais, o impetrante entende haver excesso injustificado de prazo da prisão cautelar, sem que se tenha concluído a instrução do feito. Quanto ao tema, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais, entretanto, embora seja direito do acusado, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. Neste aspecto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente, nesta hipótese, por meio das informações judiciais. Deste modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator